Tribunal: TJPA
Processo: 0819855-91.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0819855-91.2021.8.14.0401

APELANTE: ELILSON OLIVEIRA LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL SEM FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. PROVAS AUTÔNOMAS. VALIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADOS PELA PALAVRA DA VÍTIMA, DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E IMAGENS DE CÂMERA DE SEGURANÇA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DO REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 18 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento pessoal realizado sem as formalidades do art. 226 do CPP enseja nulidade da condenação; (ii) estabelecer se há insuficiência probatória para a condenação; (iii) determinar se é cabível a alteração do regime inicial fechado para o semiaberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal não gera nulidade quando há outras provas autônomas que corroboram a autoria delitiva, como filmagens de segurança e depoimentos testemunhais.

4. As imagens das câmeras de segurança, somadas à palavra firme e coerente da vítima e ao reconhecimento pelos policiais que efetuaram a prisão, constituem prova robusta da autoria, afastando a alegação de insuficiência probatória.

5. A palavra da vítima tem especial relevância nos crimes patrimoniais, sobretudo quando narra a dinâmica do crime e não hesita em reconhecer a pessoa do acusado como autor do delito.

6. O ônus da prova do álibi incumbe à defesa, nos termos do art. 156 do CPP, não havendo violação ao princípio da presunção de inocência quando se exige que o réu demonstre fato impeditivo da responsabilização penal.

7. A teoria da perda de uma chance probatória não se aplica quando a acusação produz provas suficientes para sustentar a condenação.

8. O regime inicial fechado é justificado pela reincidência específica do réu em crime patrimonial, conforme certidão criminal, sendo inaplicável a súmula 440 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência das formalidades previstas no art. 226 do CPP não invalida o reconhecimento pessoal quando a condenação se fundamenta em provas autônomas. 2. O réu tem o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da acusação. 3. A reincidência específica em crime patrimonial autoriza a fixação do regime inicial fechado, mesmo que a pena seja inferior a oito anos.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I; CPP, arts. 156, 226, 232 e 373, II (por analogia); CF/1988, art. 5º, LVII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.934.257/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 14.03.2023; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1465485/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 28.05.2019; STJ, AgRg no AREsp n. 1997048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 15.02.2022; TJDFT, ApCrim n. 0700631-65.2023.8.07.0020, Rel. Des. Esdras Neves, j. 25.04.2024; TJPE, ApCrim n. 0001050-33.2020.8.17.0480, Rel. Des. Paulo Augusto de Freitas Oliveira, j. 10.04.2024; TJMG, ApCrim n. 1287206-83.2016.8.13.0024, Rel. Des. Henrique Abi-Ackel Torres, j. 11.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 24 a 31 de março de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Elilson Oliveira Lima apela de sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA que o condenou à pena reclusiva de 7 anos, 9 meses e 10 dias, em regime inicial fechado, e pagamento de 18 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II e § 2ª-A, I, do Código Penal (ID 9719176).

Em razões recursais, a defesa pugna pela nulidade da sentença, sob o argumento de que foi imposto ao acusado o ônus de provar o álibi apresentado, em violação ao princípio da presunção de inocência, arguindo a inconstitucionalidade da interpretação dada ao art. 156 do CPP. Sustenta, ainda, a nulidade do reconhecimento realizado sem observância das formalidades previstas no art. 226 do CPP, acrescentando que se trata de prova não repetível. Em complemento, argumenta a ausência de realização de perícia nas imagens de câmera de segurança, postulando pela absolvição por insuficiência de provas da autoria delitiva, com base na teoria da perda de uma chance probatória. Subsidiariamente, pleiteia a alteração do regime de cumprimento de pena, para que seja fixado no semiaberto, nos termos da súmula 440/STJ (ID 17474732).

Em contrarrazões recursais, o Ministério Público manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, apenas para modificar o regime prisional fixado na sentença (ID 17474735), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça (ID 19787710).

É o relatório.

VOTO

Na espécie, o apelante foi condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, suscitando a defesa, em primeiro plano, a
nulidade do reconhecimento pessoal
realizado na fase investigativa, sob o argumento de que não foram observadas as disposições estabelecidas no art. 226 do CPP.

Não obstante, na hipótese dos autos “não há falar em nulidade em razão da inobservância do disposto no art. 226 do Código de Processo Penal, considerando que a condenação não foi fundamentada exclusivamente no reconhecimento efetuado pela vítima” (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.934.257/SP
, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 14/03/2023).

In casu
, verifica-se a existência de provas independentes que confirmam a participação do recorrente na empreitada criminosa, porquanto também foi identificado por meio das filmagens das câmeras de segurança instaladas no local do fato, tendo a polícia, a partir das imagens, diligenciado e efetuado a prisão do acusado, que inclusive estava vestido com a mesma camisa usada no momento do assalto, conforme consignado no trecho da sentença reproduzido a seguir:

“Da mesma forma não restam dúvidas de que o denunciado ELILSON, na companhia de outro comparsa não identificado, cometeu o crime de roubo em apuração, uma vez que foi preso no mesmo dia do crime, vestindo a mesma camisa usada no momento do crime.
Os policiais militares responsáveis pela sua prisão, chegaram até ele depois de receberem denúncia anônima de que o autor do crime de roubo, cujas imagens circulavam pelas redes sociais, estava no endereço informado, para onde os agentes se dirigiram e encontraram o réu, que correspondia à pessoa que aparecia nas imagens recebidas pela polícia e juntadas aos autos ID 45871545 Pág. 1-3.
A vítima, tanto em sede policial quanto em juízo, reconheceu sem sombra de dúvidas que o réu ELILSON OLIVEIRA LIMA como sendo a pessoa que lhe assaltou” (ID 9719185 - Pág. 2-3).

Ressalte-se que as imagens anexadas aos autos são prova documental, nos termos do art. 232 do Código de Processo Penal, e sua validade não depende da realização de perícia, uma vez que inexistem elementos que levantem dúvidas sobre sua autenticidade.

A esse respeito, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que as imagens de câmera de segurança, somada à palavra da vítima, descartam a necessidade de laudo de comparação facial para confirmação da autoria do réu (
vide
TJDFT,
ApCrim n. 0700631-65.2023.8.07.0020
, Rel. Des. Esdras Neves, 1ª Turma Criminal, j. 25/04/2024).

Portanto, afasta-se o pleito de absolvição por nulidade do reconhecimento, pois não constitui o único elemento de prova, tendo em vista a existência de outras provas nos autos apontando o réu como autor do delito.

Por outro ângulo, inexiste espaço para
absolvição por insuficiência probatória
, pois a materialidade e a autoria do delito restaram comprovadas pela palavra da vítima, corroborada por testemunhas e pelas imagens captadas por câmeras de segurança.

A vítima relatou os fatos na polícia e em juízo, apontando o recorrente como autor do delito, sem sombra de dúvida, enquanto as testemunhas Valério Marques Ribeiro e Samuel Pereira do Nascimento, disseram que o acusado correspondia à pessoa que aparecia nas imagens recebidas pela polícia, consoante registrado na sentença. Confira-se:

A
vítima Antonio Paiva Bandeira
, narrou, em síntese que estava na frente da empresa, as 06h30min, conversando com um motorista, quando o réu chegou em uma moto, lhe abordou empunhando uma arma e subtraiu um cordão e duas alianças, tendo descido da garupa de uma moto cujo condutor não desceu e ficou aguardando nas proximidades; que o acusado empunhou e engatilhou uma pistola na sua frente; que o cordão valia 18 mil reais e as duas alianças 5 mil reais o par, já que usava a aliança de sua falecida esposa; em seguida o denunciado fugiu na mesma moto em que tinha chegado; que naquele momento seu motorista gritou de dentro da empresa onde tinha adentrado para se esconder, pondo em fuga o assaltante, que deixou de levar uma pulseira, um relógio e seu aparelho celular. Ressaltou que seu cordão foi arrancado bruscamente do pescoço mas não quebrou e que no mesmo dia, por volta das 22h00, soube da prisão do denunciado e foi para a Delegacia da Sacramenta, onde o encontrou no corredor, algemado, usando a mesma roupa, mas estava com o cabelo pintado de louro, não tendo dúvidas do reconhecimento realizado na delegacia [...]; que o autor do roubo usava máscara, mas mesmo assim o reconheceu, pelo corte de cabelo que tinha um riscado bem visível e era preto, além do porte físico que é inconfundível; que soube da prisão do acusado por um policial que é seu conhecido; que o assalto foi gravado por câmeras de segurança; [...] não tem dúvida nenhuma de que o réu, presente em audiência, é o que lhe assaltou, mesmo com ele estando careca e sem máscara hoje.

A
testemunha PM Valério Marques Ribeiro
declarou que estava entrando de serviço quando um cidadão informou que o acusado, o qual tinha cometido um crime com ampla repercussão na televisão, estava escondido em determinado local na rua Augusto Corrêa com passagem Marinho, bairro do Guamá, pelo que foram para o local e o encontraram varrendo a frente do quitinete no segundo andar de um prédio com outros quitinetes; ressalta que o fato tinha sido divulgado em grupos de WhatsApp da Polícia e não teve dificuldades em reconhecer o acusado, mesmo que já estivesse com o cabelo de outra cor; que o acusado falou que tinha vendido os bens sem dizer para quem e tinha dividido os valores; que ele ainda resistiu à prisão; que as imagens que viu eram coloridas e dava para perceber a diferença de coloração do cabelo do acusado no momento do assalto e quando foi preso; que não sabia se o acusado estava usando monitoramento eletrônico e não recorda se essa circunstância foi averiguada junto ao serviço de monitoramento; que não tem dúvida de que o acusado é a mesma pessoa que viu nas imagens e que foi preso; que o denunciado informou que o proprietário da moto era do bairro do Jurunas, sem identificá-lo, e não houve apreensão do veículo; que os objetos roubados não foram recuperados; que a vítima reconheceu o preso na delegacia; que reafirma que os tons de cabelo do denunciado eram diferentes nos dois momentos, do assalto e da prisão, reconhecendo-o no vídeo da audiência, mesmo careca.

A
testemunha PM Samuel Pereira do Nascimento
afirmou recordar que ao assumir o serviço um cidadão informou que o acusado tinha cometido um roubo pela manhã estava em determinado local no bairro do Guamá, para onde se dirigiram e o encontraram do lado de fora de casa, ele ainda tentou se evadir, mas foi preso e conduzido para a Delegacia, onde a vítima compareceu e o reconheceu; que já tinha visto as imagens do assalto pela imprensa; mostradas imagens nos autos (ID 46442944 - Pág. 26) confirma que são as mesmas, esclarecendo que usava as mesmas roupas, mas tinha mudado o corte de cabelo, usando uma linha feita com a máquina; que a pessoa presente hoje na audiência é a mesma que viu nas imagens e que foi presa, esclarecendo que no momento do assalto usava cabelos pretos e na hora da prisão estava com os cabelos louros; mostradas imagens coloridas do momento do assalto, confirma que viu primeiro no noticiário o fato e depois a vítima mostrou as mesmas imagens; que não recorda das vestimentas do acusado quando foi preso, mas confirma que usava a mesma blusa; que não confirma a retirada do monitoramento do acusado pelos policiais que o prenderam; que encontraram em revista no imóvel do acusado uma tornozeleira, não recordando se estava funcionando ou danificada, sendo apresentada na Depol. (ID 9719185)

Ante o quadro, inexiste dúvida quanto à autoria delitiva atribuída ao acusado, de maneira que, embora tenha negado a prática do delito, dizendo que estava na casa de seu irmão no dia do crime, não comprovou suas alegações, ônus que lhe competia pela regra contida no art. 156 do CPP, conforme escorreitamente pontuado na sentença.

No ponto, não há que se falar em nulidade da sentença por violação ao princípio da presunção de inocência, ao argumento de que foi imposto ao réu o dever de provar o álibi apresentado em juízo.

Isso porque, o entendimento doutrinário é no sentido de que, “valendo-se do quanto disposto no Código de Processo Civil, que dispõe que incumbe ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (NCPC, art. 373, II, do novo CPC), à defesa no processo penal compete o ônus da prova quanto às excludentes de ilicitude, da culpabilidade, ou acerca de causa extintiva da punibilidade.” (LIMA, Renato Brasileiro de.
Manual de processo penal.
11ª ed. São Paulo: JusPodivm, 2022, p. 588).

Seguindo essa linha de intelecção, a jurisprudência pátria tem se firmado no sentido de que “considerando a dinâmica probatória estabelecida do Código Processo Penal, cabe ao Réu o ônus de demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, no caso, o Ministério Público, sendo dever seu trazer à baila as provas capazes de ilidir a acusação formulada ou, ao menos, demonstrar que foi impedido de produzi-las” (TJMA,

AGT 0011027-49.2008.8.10.00
00
, relator Des. Ricardo Tadeu Bugarin Duailibe, Tribunal Pleno, j. 12/06/2019),

sendo certo que “não configura indevida inversão do ônus da prova exigir que a defesa comprove fato impeditivo da pretensão acusatória, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal” (STJ,

AgRg nos EDcl no REsp 1465485/PR
, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 28/05/2019).

Ademais, não se aplica na espécie a teoria da perda de uma chance probatória, pois “a jurisprudência é clara ao afirmar que a acusação não é obrigada a produzir todas as provas possíveis, mas sim apresentar elementos suficientes para sustentar a acusação, o que foi devidamente observado no presente caso” (TJPE,
ApCrim n. 0001050-33.2020.8.17.0480
, Rel. Des. Paulo Augusto de Freitas Oliveira, 2ª TCRC, j. 10/04/2024).

Por fim, importante ressair a importância da palavra da vítima nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, sobretudo quando descreve, com firmeza, a cena criminosa (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Ministra Laurita Vaz, j. 18/08/2020), situação retratada nos autos.

Outrossim, é pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que “os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie”

(
AgRg no AREsp n. 1997048/ES
, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15/02/2022).

Nesse espeque, existindo provas da materialidade e da autoria pelas provas produzidas nos autos, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória no caso em julgamento.

Quanto ao pleito subsidiário de
alteração do regime de cumprimento de pena
, observa-se que embora a pena definitiva seja inferior a 8 anos de reclusão e as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, o juízo sentenciante estabeleceu o regime fechado para cumprimento inicial da reprimenda, sem apresentar justificativa para fixação de regime mais gravoso.

Não obstante, conforme admite o efeito devolutivo amplo desta via recursal (STJ,

AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.06.2022), verifico que no processo nº 0008991-61.2020.8.14.0401, indicado na certidão criminal negativa juntada aos autos (ID 9719150), o réu possui condenação transitada em julgado pela prática do crime de roubo majorado (ID 11611588), sendo, portanto, reincidente específico, o que justifica a manutenção do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º, alínea “b”, e 3º, do CPP.

Isso porque, “é adequada a fixação do regime inicial fechado quando, apesar de a pena imposta ser inferior a 04 quatro anos de reclusão, o agente é reincidente específico em crimes patrimoniais e ostenta maus antecedentes” (TJMG,
ApCrim n. 1287206-83.2016.8.13.0024
, Rel. Des. Henrique Abi-Ackel Torres, 8ª Câmara Criminal, j. 11/04/2024), hipótese retratada nos autos.

Portanto, não há que se falar em abrandamento do regime prisional, que se mostra adequado às circunstâncias e condições apuradas nos autos.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 31/03/2025